Tribunal: TJSP
Processo: 0003333-64.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE JULGOU ACLARATÓRIOS ANTERIORES. REITERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de embargos de declaração visa a sanar e corrigir vícios da decisão judicial e, por essa razão, tem natureza extraordinária, de modo que seu cabimento não decorre do mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, mas sim do preenchimentos dos pressupostos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE JULGOU ACLARATÓRIOS ANTERIORES. REITERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de embargos de declaração visa a sanar e corrigir vícios da decisão judicial e, por essa razão, tem natureza extraordinária, de modo que seu cabimento não decorre do mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, mas sim do preenchimentos dos pressupostos legais, não verificados na espécie. Embargos de declaração não conhecidos.